Tribunal: TJMT
Processo: 1002186-23.2021.8.11.0046
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002186-23.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[EDILEUZA KITHAULU NAMBIKUARA - CPF: 052.193.351-03 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ À PARTE –
RECURSO DESPROVIDO
.

A litigância de má-fé se configura quando a parte deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; alterar a verdade dos fatos; usar do processo para conseguir objetivo ilegal; opuser resistência injustificada ao andamento do processo; proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; provocar incidentes manifestamente infundados ou, ainda, interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002186-23.2021.8.11.0046

APELANTE:
EDILEUZA KITHAULU NAMBIKUARA

APELADO:

BANCO PAN S.A

Eminentes pares.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EDILEUZA KITHAULU NAMBIKUARA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Comodoro que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos
de n. 1002186-23.2021.8.11.0046
, proposto em desfavor de
BANCO PAN S.A
,
julgou improcedente os pedidos contidos na exordial, bem como condenou a apelante
e seus patronos solidariamente
e
m litigância de má-fé em
5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. Por fim, fixou as custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa em decorrência da autora ter as benesses da justiça gratuita (Id. 174222685).

Em suas razões (174222688), aduz a apelante que:
1)
não litiga de má-fé quem se utiliza do processo para ver reconhecido em juízo uma pretensão que acredita ser de seu direito;
2)
assevera que “
é preciso que o litigante adote, intencionalmente, conduta maliciosa e desleal, com o fito de prejudicar a parte adversa”;
2)
aduz que o Brasil é carente de leis regulamentadoras que visam coibir o descaso social e econômico que os Bancos comprovadamente e notoriamente fazem com o povo brasileiro.

As contrarrazões foram apresentas no Id.174222693, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023